Tribunal: STF
Processo: AI 698438
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO.
   LEGISLAÇÃO ESTADUAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.